Tribunal: TJMT
Processo: 0002245-70.2015.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002245-70.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 925.549.621-20 (APELADO), JOAO CAVALCANTE BARBOSA - CPF: 065.844.381-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA - RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À CONVIVENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO NO QUE TANGE AO VALOR ARBITRADO -
QUANTUN
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos dos seus agentes, somente se desonerando se acaso demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.

3.

Configurado o dano moral, a fixação do
quantum
indenizatório deve
atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para não caracterizar o enriquecimento indevido do autor, e, ainda, refletir no patrimônio do ofensor de modo suficiente a evitar a reiteração da prática ilícita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Lucros Cessantes, ajuizada por Eliana Rodrigues de Oliveira, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, para condenar o Apelante ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, conforme o aplicado à caderneta de poupança, descontados eventuais valores percebidos do Seguro DPVAT (id.
41005984
).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apela (id.
41005986)
, requerendo a reforma da sentença hostilizada, no sentido da redução do
quantum
indenizatório.

Em suas contrarrazões, a Apelada rebate as teses recursais e pugna pela manutenção da decisão invectivada (id.
41005995
).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (id.
42419467
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Lucros Cessantes, ajuizada por Eliana Rodrigues de Oliveira, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, para condenar o Apelante ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, conforme o aplicado à caderneta de poupança, desde o evento danoso e descontados eventuais valores percebidos do Seguro DPVAT (id.
41005984
).

Ressai dos autos que
Eliana Rodrigues de Oliveira
era companheira do Sr. Clemerton Batista Dias de Souza, o qual teria falecido após um acidente automobilístico.

A Apelada narrou na inicial que, no dia 25 de fevereiro de 2014, seu companheiro transitava pelo anel viário com uma Pick-up Fiat Strada, Placa KAS9040, no sentido MT 130 para a MT 270, nas proximidades da região da empresa Santa Têxtil, quando, ao passar por uma ponte, veio a colidir com um enorme buraco na pista, sem que houvesse qualquer sinalização de que o motorista deveria reduzir a velocidade, o que o fez perder o controle do veículo, sair da pista de rolagem e capotar o seu carro, sofrendo, de consequência, diversas lesões, vindo a óbito, dias após.

Arguindo que a fatalidade teria ocorrido em virtude de um ato ilícito do Apelante, que não manteve a via pública, de sua responsabilidade, em estado de conservação adequado, ingressou com esta ação judicial, pleiteando, por conta do episódio, ser indenizada moral e materialmente.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar o réu a pagar a autora por sua omissão a quantia de:

- R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362, do STJ) baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial) e juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei n9 9.494/97, devendo ser compensado eventuais valores recebidos pelos autores do seguro obrigatório DPVAT;

Determino a expedição de oficio a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT para que informe no prazo de 15 (quinze) dias se os autores receberam algum valor referente ao Seguro obrigatório DPVAT em razão dos fatos apurados.

Condeno o requerido ao pagamento de honorário sucumbencial o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §29, do CPC.

O requerido é isento do pagamento de custas processuais.

Sentença não está sujeita a remessa necessária, eis que o proveito econômico obtido na causa é liquido, certo e inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso apela, requerendo a reforma da sentença hostilizada, para a minoração do
quantum
indenizatório.

P
resentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer) de admissibilidade, recebo o apelo.

Sobre a matéria responsabilidade civil
, é cediço que a Constituição Federal prevê, em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que é aquele que independe da comprovação de dolo ou culpa, por adoção da teoria do risco administrativo.

Com o advento da Constituição de 1988, tornou-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado, até mesmo, em razão de serviços prestados por entidades privadas, quando estas estiverem investidas nas funções estatais.

Sabe-se que, em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, apenas nesse caso, o prejudicado deve comprovar o dolo ou culpa, em uma de suas três vertentes, quais sejam, negligência, imperícia ou imprudência, que possa ser atribuída ao serviço público.

Registre-se que a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Também não configura o dever de o Poder Público indenizar, o fato de terceiro e a culpa exclusiva da vítima.

Comentando acerca do art. 37, § 6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função” (Parecer publicado na RT, 635/103).

Em seu Recurso, o Estado de Mato Grosso arguiu que o valor arbitrado a título de dano moral deveria ser minorado, sobretudo, porque a Apelada não teria demonstrado, suficientemente, a culpa da administração.

Os autos revelam que o Juízo
a quo
concluiu pela responsabilização do Ente Estadual pelos seguintes fundamentos:

“(...) não descartada a contribuição do péssimo estado de conservação da via no sinistro, onde surgiram buracos exatamente no ponto onde comumente passam os pneus do veículo, sendo plenamente crível que a desestabilização do veículo ocorreu após uma tentativa de desviar destes, já que são de grande extensão.

(...)

Verifica-se ainda, que o trecho onde ocorreu o acidente possuía, de grosso modo, "panelas" gigantes capazes de acumular água, que foram surgindo através de rachaduras que não tiveram o devido reparo.

Vislumbra-se que no local não há nenhuma estrutura para escoamento da água, a qual vai se acumulando no local e formando diversos buracos, dos quais os motoristas devem em muitas vezes efetuar manobras arriscadas para se esquivar destes, chegando inclusive em algumas situações invadir a pista contrária.

Deste modo, constata-se culpa concorrente no sinistro, já que suficientemente demonstrada a contribuição significativa da má conservação da pista no acidente (...).”

A partir dessas premissas, não há olvidar que o ente público de direito interno há de responder
pelas ações e omissões de seus agentes
, que deixaram de adotar as providências pela manutenção da via pública.

Quanto ao dano moral,
vale frisar que este não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda a sua extensão.

Pode-se afirmar, pois, que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia.

Nesse ponto, a propósito, a hipótese concreta dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a morte de um ente querido, por certo, acarreta o sofrimento psíquico de qualquer indivíduo.

No que tange ao
quantum
indenizatório,
arbitrado a título de dano moral, tem-se que, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944), o que não é de fácil mensuração.

Justamente por isso, o arbitramento indenizatório, pertinente ao dano moral, alcança valores prevalentemente ideais, embora, simultaneamente, possa estar acompanhado de danos materiais.

Dessarte, mostra-se necessário, para a justa indenização pelo dano de natureza moral, apreciar, no caso concreto, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade do seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Esses elementos apontam que o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, fixados pelo juízo
a quo
, deve ser mantido, porque atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não caracteriza o enriquecimento indevido, e, ainda, reflete no patrimônio do ofensor de modo suficiente a evitar a reiteração da prática ilícita.

Oportuno salientar que o Juízo de Primeiro Grau determinou o abatimento dos valores recebidos do Seguro DPVAT, e, nesse quesito, há nos autos a informação precisa de que, em decorrência do episódio relatado, houve o pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (id.
41005992
).

Com efeito, tenho que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021